Tribunal: TCU
Processo: 003.088/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.088/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Levindo Mudesto (XXX.573.901-XX); Camila Oliveira Ursulino (XXX.019.384-XX); Carlos Alexandre de Oliveira (XXX.942.867-XX); Caroline Kretezel Bandeira (XXX.190.779-XX); Cesar Batista Leoni (XXX.546.419-XX); Georgia Leal Coutinho (XXX.400.003-XX); Joao Orlando Correia Veras (XXX.464.263-XX); Julia Alessandra Santos Ferreira (XXX.949.291-XX); Larice Assef Bastos Pinheiro (XXX.312.782-XX); Leticia de Campos Franzoni (XXX.619.299-XX); Maria de Fatima Rangel Henrique (XXX.003.787-XX); Mirian Dariane Moraes de Lima (XXX.095.672-XX); Nayane dos Santos de Jesus Lacerda (XXX.068.231-XX); Raiza Yanelli Alves da Silva (XXX.463.871-XX); Rosanna Magally de Barros Lucena Camacho (XXX.340.284-XX); Rosiani Lourdes Faria (XXX.659.639-XX); Sheyla Roncato Franca (XXX.429.601-XX); Tamara Oliveira Pinheiro (XXX.174.293-XX); Vanessa da Rosa (XXX.306.091-XX); Waldner Ricardo Souza de Carvalho (XXX.442.292-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.